Tribunal: STF
Processo: RE 1389973
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). SERVIDOR CONTRATADO SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nª 100, DE 2007. INEXISTÊNCIA DO DIREITO A FÉRIAS-PRÊMIO. TEMA Nº 1.239 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 126).



    2. Neste agravo, o Estado de Minas Gerais alega não serem devidas as férias-prêmio em virtude do reconhecimento da nulidade do vínculo entre as partes, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/MG. Pede a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema nº 1.239 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 128).



    3. A agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta (e-docs. 130 e 131).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante e, reconsiderando a decisão anterior, passo a apreciar novamente o apelo extremo interposto pelo Estado de Minas Gerais.



    5. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 E ADI 4.876. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, I, II, IV e V. DEPÓSITOS DO FGTS EM CONTA VINCULADA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DA REFERIDA OBRIGATORIEDADE NOS TERMOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 19-A DA LEI FEDERAL 8.036/90. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 596.478/RR. FÉRIAS REGULAMENTARES: DIREITO RECONHECIDO. FÉRIAS-PRÊMIO ADQUIRIDAS APÓS 29/2/2004 E NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    - Determinado o sobrestamento do feito até a decisão final da ADI 5090, a apelante interpôs agravo interno, requerendo o regular andamento do feito, renunciando expressamente ‘a qualquer acréscimo no regime de juros advindos do acórdão da ADI 5090, aplicando-se o regime atual, previsto no art. 13 da Lei do FGTS e na repercussão geral aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, pois seria este o valor incontroverso.’ Em juízo de reconsideração, foi determinado o prosseguimento do feito.



    - Em recente julgamento, sob a sistemática de repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: ‘Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.’ Se as partes não discutem a questão da correção do FGTS, o que torna incontroversa a questão, não se justifica a suspensão do processo. 



    - Deve ser reconhecido o direito da servidora de perceber, em espécie, férias regulamentares adquiridas e não gozadas e o respectivo adicional quando extinto o seu vínculo com o ente público, por se tratar de direito adquirido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (STF/Repercussão Geral - ARE 721001/RJ). 



    - Com o objetivo de não afrontar direitos adquiridos, admite-se a possibilidade de conversão em espécie das férias prêmio não gozadas, a título de indenização, quando da aposentadoria do servidor civil ou militar (art. 117 do ADCT da CEMG) ou quando da extinção do vínculo entre as partes, sob pena de ocorrer locupletamento ilícito do ente público. ” (e-doc. 6, p. 150; grifos acrescidos).



    6. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, incs. II e IX, da Constituição da República. Sustenta que servidor efetivado por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não tem direito ao recebimento das férias-prêmio. Assevera que a parcela é devida apenas aos servidores previamente aprovados em concurso público. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG (e-doc. 11).



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Colhe-se dos autos que a servidora foi designada para exercer a função de Professor da Educação Básica; e foi, posteriormente, efetivada nos termos do art. 7º da Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, tendo em vista que o referido dispositivo tornou titulares de cargo público os servidores da área de educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual há mais de cinco (5) anos.



    (...) 



    “Dispunha a Constituição do Estado de Minas Gerais, anteriormente à EC nº 57/2003:



    ‘Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos previstos no art.7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV a XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade no serviço público, especialmente: (...)



    II - férias-prêmio, com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria ou a contagem em dobro das não gozadas para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço’. 



    Após o advento da EC nº 57/2003, que instituiu a reforma administrativa, inúmeras modificações foram introduzidas no sistema de benefícios dos servidores públicos estaduais, dando nova redação ao § 4º do citado dispositivo para manter o benefício das férias prêmio, mas vedando a conversão em espécie daquelas não gozadas quando da aposentadoria. 



    Entretanto, com o objetivo de não afrontar direitos adquiridos, admitiu a possibilidade de conversão em espécie das férias prêmio não gozadas, a título de indenização, quando da aposentadoria do servidor civil ou militar ao estabelecer no ADCT: 



    ‘Art. 117. Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas.’



    Aliás, no julgamento do ARE 721001/RJ, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão debatida naqueles autos para reafirmar a jurisprudência da Corte: 



    ‘Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001 RG / RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/2/2013, p. Acórdão Eletrônico DJe 044, divulg. 6/3/2013, p. 7/3/2013)’. 



    Como se sabe, o princípio da legalidade é o embasamento de todos os demais princípios que vinculam as atividades administrativas, de forma que a Administração Pública está subordinada a preceitos legais.



    O referido princípio, entretanto, não deve engessar a administração de modo a prejudicar o bem tutelado: o cidadão. 



    No caso, a autora comprova ter adquirido 3 (três) meses de férias-prêmio, devendo ser reconhecida a procedência do pedido de conversão em espécie das férias prêmio por ela adquiridas, ainda que após 29/02/2004, sob pena de locupletamento ilícito do ente público, em razão da extinção do vínculo entre a autora e o requerido.” (e-doc. 6, p. 157 e 172-174; grifos acrescidos).



    8. Pois bem. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 1.239), assentou que os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não fazem jus às férias-prêmio. Confiram a ementa abaixo transcrita:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    (RE nº 1.400.775 RG/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    9. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais (e-doc. 6, p. 177).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator